Tribunal: TJSP
Processo: 0007726-53.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pleito de concessão da progressão ao regime semiaberto, independentemente da realização de exame pericial a averiguar a situação particular do agravante – Imprescindibilidade do exame pericial reconhecida em agravo anteriormente interposto – Exame pericial realizado – Vedação da concessão, por ora, do benefício pleiteado, sob pena de supressão de instância – Apreciação

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pleito de concessão da progressão ao regime semiaberto, independentemente da realização de exame pericial a averiguar a situação particular do agravante – Imprescindibilidade do exame pericial reconhecida em agravo anteriormente interposto – Exame pericial realizado – Vedação da concessão, por ora, do benefício pleiteado, sob pena de supressão de instância – Apreciação que fica relegada ao exame pelo juízo das execuções criminais – Recurso desprovido (voto 41238).